Tribunal: TJES
Processo: 5004910-36.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004910-36.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA FRIGINI ROCHA e outros
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, ao reconhecer a cobrança indevida da fatura do mês de 06/2021 que embora tenha sido paga em atraso, não foi computada pela ré, tendo
a determinado o recalculo das faturas de junho, julho e agosto, condenado a ré a restituir o valor pago pela autora referente a fatura de junho de 2021 e a indenizar no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nos termos do Recurso interposto, a r. sentença merece reforma ao sustentar em síntese, ausência de falha na prestação do serviço ou prática abusiva por parte da requerida, uma vez que o pagamento pela autora se deu após o fechamento da fatura do mês de julho, tendo o valor sido compensado na fatura de agosto,
pugnando a ré pela improcedência dos pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 3651444, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 3651454.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o recurso se sustenta nas alegações
da requerida que não houve falha na prestação do serviço ou cobrança abusiva da autora, uma vez que ela frequentemente realiza os pagamentos em atraso e em relação a cobrança da fatura de junho, ocorreu a compensação do pagamento na fatura de agosto, visto que a autora realizou o pagamento muito tempo após o vencimento, alegando ainda que o parcelamento se deu pois a consumidora só pagava a quantia mínima da fatura.

Nesse sentido, insta esclarecer que não há que se falar em cobrança indevida, pois a notificação do SERASA recebida pela autora se deu no dia 14/06/2021, quando a fatura ainda estava em atraso, pois o pagamento só ocorreu em 18/06/2021 e não há nos autos prova de negativação.

De outra quadra,
verifica-se através das faturas juntas que o imbróglio seu da seguinte forma, a autora realizou o pagamento em atraso da fatura de junho/2021, igualmente da fatura de julho/2021 que não foi paga de forma integral, tendo o saldo residual sido parcelado, conforme previsão do art. 2º da Resolução nº 4.549/17 do BACEN.

Em verdade, o pagamento de junho/2021 foi compensado na fatura de agosto/202
1 ou seja, a ré não deixou de compensar o pagamento, vejamos:

Nesta toada, verifica-se que assim como a autora pagou em atraso a fatura de junho, pagou em atraso a de julho, sendo que a de julho
que fechou em R$ 923,43 a recorrida só pagou a quantia de R$ 627,26, juntamente pois a ré havia realizado a compensação com o valor pago referente a fatura de junho/2021, repita-se, houve a compensação do valor pago.

Ocorre que o pagamento das faturas em atraso gerou cobrança de multas e encargos, devidos pela autora que ante o inadimplemento foram parcelados de forma automática, prática não abusiva, considerando o inadimplemento da requerente,
aliás, o áudio juntado em contestação
demonstra que a situação se repete e por fim a autora pleiteou administrativamente o parcelamento de todo o débito que possuía com a ré.

Assim, tendo em vista que não se deixou de compensar o pagamento feito em atraso em junho/2021, pois este foi devidamente compensado na fatura de agosto/2021, igualmente, considerando que não houve cobrança indevida, pois quando a autora recebeu notificação do SERASA ainda estava inadimplente com aquele débito e que a cobrança de juro e encargos moratórios, assim como o parcelamento automático são devidos, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou prática abusiva, menos ainda em dever de indenizar, razão pela qual,
vota-se pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
julgar improcedente os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)